Tribunal: TJSP
Processo: 1058613-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r Federal no 51/85 (recepcionada pela Constituição Federal de 1988) e da Lei Complementar Estadual no. 1.062/08 – Entendimento firmado pelo E STF – Paridade remuneratória – Possibilidade – Amparo no ordenamento jurídico estadual vigente (artigo 135 da Lei Complementar Estadual n.o 207/1979, que remete ao artigo 232 da Lei Estadual n.o 10.261/1968), consoante a decisão proferida no Tema 1.307/STF e no IRDR 21/TJSP – Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1058613-31.2023.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Investigador de Polícia – Aposentadoria especial – Integralidade – Cabimento – Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da Lei Complementar Federal no 51/85 (recepcionada pela Constituição Federal de 1988) e da Lei Complementar Estadual no. 1.062/08 – Entendimento firmado pelo E STF – Paridade remuneratória –

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Investigador de Polícia – Aposentadoria especial – Integralidade – Cabimento – Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da Lei Complementar Federal no 51/85 (recepcionada pela Constituição Federal de 1988) e da Lei Complementar Estadual no. 1.062/08 – Entendimento firmado pelo E STF – Paridade remuneratória – Possibilidade – Amparo no ordenamento jurídico estadual vigente (artigo 135 da Lei Complementar Estadual n.o 207/1979, que remete ao artigo 232 da Lei Estadual n.o 10.261/1968), consoante a decisão proferida no Tema 1.307/STF e no IRDR 21/TJSP – Acórdão mantido.